Tribunal: TJSP
Processo: 0010819-74.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse concedida.

AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação para reconhecer a nulidade do ato citatório e reabrir prazo para oferecimento de embargos monitórios – Insurgência da ré-executada ao fundamento de que não

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse concedida.

AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação para reconhecer a nulidade do ato citatório e reabrir prazo para oferecimento de embargos monitórios – Insurgência da ré-executada ao fundamento de que não houve apreciação de toda a matéria suscitada em exceção de pré-executividade - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada – Matéria de defesa envolvendo incompetência do juízo e prescrição da pretensão inicial de cobrança que será oportunamente analisada na fase de conhecimento a ser reinaugurada - Liberação/restituição à ré dos valores constritos via Bacenjud/Sisbajud – Não cabimento de honorária advocatícia - Sentença parcialmente reformada – Julgamento expandido - Recurso provido em parte – Maioria de votos.